Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706219-19.2024.8.07.0020 RECORRENTE: CINTIA DE MORAES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. PORTABILIDADE INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de pagar, na qual a autora requeria a nulidade dos contratos celebrados com instituição financeira, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. A autora alegava ter sido vítima de fraude praticada por correspondente bancário que, sob a promessa de portabilidade de dívida e redução do valor das parcelas, induziu-a a contratar novos empréstimos e a efetuar pagamentos a terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pela consumidora em razão de fraude praticada por terceiros no contexto de contratação de empréstimos bancários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor na prestação de serviços, salvo quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o). 4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ, mas não há responsabilidade quando a fraude decorre exclusivamente da conduta do consumidor ou de terceiros, sem ligação com a atividade bancária. 5. No caso concreto, a fraude não ocorreu na formalização dos contratos de empréstimo, que foram regularmente celebrados, mas sim na indução da consumidora a transferir valores a terceiros sob o pretexto de equalização das parcelas, sem envolvimento da instituição financeira. 6. As operações foram realizadas pela própria consumidora, apesar de induzida por terceiros, e não há evidência de que houve tratamento ou armazenamento indevido de dados (art. 43 da LGDP) de modo a enquadrar a hipótese como sendo de fortuito interno. 7. Diante da inexistência de falha na prestação do serviço ou nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos sofridos pela autora, inexiste fundamento para declaração de nulidade dos contratos, repetição do indébito ou compensação por danos morais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o; LGPD, art. 42; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1762426, 07138876320228070003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/09/2023. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 341 do CPC, argumentando que a recorrida não se manifestou em sua contestação sobre os seguintes fatos: “(i) Que a Consultoria Financeira que Conduziu os Negócios era Funcionária da Olé Pagamentos, empresa do grupo Santander; (ii) Não houve impugnação da íntegra dos diálogos estabelecidos entre a consumidora e a funcionária da ré; (iii) Não houve impugnação dos diálogos entre a consumidora e o SAC do banco, que reconhece a fraude e a dinâmica dos acontecimentos”, configurando a ausência de impugnação específica deles; c) artigos 932, inciso III, do Código Civil, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, e Súmula 479 do STJ, asseverando que, como a fraude ocorreu no curso da contratação de empréstimos, fica evidente a participação da recorrida e seus prepostos, o que impõe o reconhecimento da existência de caso fortuito interno e risco da atividade, o qual deve ser de responsabilidade do recorrido. Ao final, pede a inversão do ônus de sucumbência. Nas contrarrazões, o recorrido requer a habilitação do advogado DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - OAB/RJ 153.999 nos autos, com intenção de que as posteriores publicações sejam expedidas em nome do mesmo (ID 74632838). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 341 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à indicada afronta aos artigos 932, inciso III, do CCB, e 34 do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à apontada transgressão à Súmula 479 do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 74632838. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025